Tribunal: TJPA
Processo: 0892858-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892858-54.2022.8.14.0301

APELANTE: DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0892858-54.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE PROCESSO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por particular contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que manteve a improcedência de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado extravio, em 1981, de autos de investigação de paternidade, com suposta perda de direito a alimentos e pensão militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao afastar a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo desaparecimento do processo judicial, à luz da teoria da perda de uma chance, do art. 37, § 6º, da CF e das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inclusive quanto à inexistência de prova inequívoca do nexo causal entre o extravio e os prejuízos alegados, afastando a responsabilidade estatal.

4.

A mera improbabilidade de atuação de terceiros estranhos ao Poder Judiciário não supre o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, nem autoriza presunções para configurar ato ilícito.

5.

A teoria da perda de uma chance exige comprovação de probabilidade séria e real de obtenção do benefício perdido, não configurada no caso.

6.

A contradição sanável nos termos do art. 1.022 do CPC é interna ao julgado, inexistente na hipótese, sendo legítimo reconhecer os pressupostos teóricos da responsabilidade objetiva e, no caso concreto, afastar a indenização por falta de nexo causal.

7.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais, não constatados na espécie.

8.

Jurisprudência do STF e STJ reforça a impossibilidade de atribuir efeitos modificativos a embargos que visam apenas reexaminar provas e fundamentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova concreta do nexo causal entre o extravio de processo judicial e o prejuízo alegado afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado.

2.

A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando demonstrada probabilidade séria e real de obtenção de vantagem, o que não ocorre com meras suposições.

3.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado nem para suprir deficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 373, I, e 81, §§ 2º e 3º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 484/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, 4ª Turma, j. 06.03.2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE PROCESSO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular contra o Estado do Pará, em razão do suposto extravio de autos de ação de investigação de paternidade iniciada em 1981.

2. Alega-se que o extravio teria privado o autor do reconhecimento da paternidade, de alimentos durante a infância e do recebimento de pensão militar por morte do pai, falecido em 1984.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o desaparecimento de processo judicial arquivado em 1981, sem desfecho conhecido, configura falha imputável ao Poder Judiciário, capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença concomitante de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade.

5. Não houve demonstração inequívoca de ato ilícito imputável ao ente público, tampouco de que o suposto extravio tenha sido causa direta dos prejuízos alegados.

6. O autor foi instado a produzir provas, mas optou pelo julgamento antecipado, não sendo possível suprir a fragilidade probatória por presunções.

7. O tempo decorrido (mais de 40 anos) compromete a confiabilidade dos registros e reforça a exigência de provas firmes.

8. Jurisprudência do STF e STJ exige demonstração cabal do nexo causal para fins de responsabilização do Estado, inclusive sob a teoria do risco administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido, porém improvido, por ausência de elementos fático-probatórios mínimos que justifiquem a responsabilização estatal.”

Nas razões recursais (ID 26585269), o embargante sustenta a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no acórdão. Afirma que o acórdão embargado desconsiderou a responsabilidade estatal pelo desaparecimento do processo nº 0517576-22.1981.8.14.0301, ocorrido nas dependências do Tribunal de Justiça do Pará. Aduz ser improvável que terceiros alheios ao Poder Judiciário tenham praticado o ato, razão pela qual se impõe esclarecer a responsabilidade estatal.

Aponta omissão quanto à aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, argumentando que o extravio lhe privou de oportunidades de vida digna, acesso a pensão militar (prevista na Lei 6.880/80) e melhorias socioeconômicas. Afirma contradição porque, embora o acórdão reconheça os elementos da responsabilidade objetiva previstos no art. 37, § 6º, da CF, nega o dever de indenizar.

Sustenta ainda omissão na análise do fato de que, em 2013, obteve reconhecimento da paternidade quando já havia ultrapassado a idade para habilitar-se como pensionista de militar, além de ignorar provas documentais juntadas aos autos. Prequestiona expressamente a violação ao art. 37, § 6º, da CF, bem como a existência de nexo causal e ato ilícito comprovado. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, reformando-se o julgado.

Em contrarrazões (ID 26691300), o Estado do Pará sustenta que os embargos configuram mero inconformismo com a decisão desfavorável, não havendo contradição, obscuridade ou omissão a sanar. Invoca o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência do STJ, afirmando que a contradição sanável é a interna ao julgado, inexistente no caso. Ressalta que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações e jurisprudências apresentadas pela parte, mas apenas as questões essenciais à solução da lide.

Defende que o acórdão enfrentou fundamentadamente todas as questões relevantes, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta precedentes do STF e STJ sobre a inviabilidade de embargos com caráter infringente e a necessidade de prequestionamento. Ao final, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS ESQUERDO DO CARMO DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação.

No caso vertente, o embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. Afirma, em síntese: (i) que seria improvável a atuação de terceiros estranhos ao Poder Judiciário no extravio do processo originário; (ii) que o julgado não teria examinado a aplicação da teoria da perda de uma chance; (iii) que haveria contradição interna por reconhecer a teoria da responsabilidade objetiva, mas afastar a indenização; (iv) que não teria sido considerado o fato de ser filho de militar, com possível direito a pensão; e (v) que provas documentais teriam sido desconsideradas.

Todavia, da detida análise dos autos, constata-se que acórdão embargado foi elaborado de forma densa, clara e juridicamente fundamentada, enfrentando, de maneira minuciosa, todas as teses jurídicas articuladas nas razões recursais, inclusive aquelas atinentes ao desaparecimento do processo originário.

O acórdão embargado é claro ao consignar que não houve prova inequívoca de que o desaparecimento do processo originário decorreu de falha imputável ao Poder Judiciário. A mera suposição de improbabilidade da atuação de terceiros não supre a exigência de prova concreta, especialmente diante do ônus probatório do art. 373, I, do CPC. A conclusão adotada foi fruto de análise objetiva das provas (ou de sua ausência) e não apresenta incompreensão semântica ou textual.

A suposta omissão quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance não procede. O acórdão deixou expresso que não se demonstrou nexo causal entre o extravio e os prejuízos alegados, elemento indispensável para qualquer modalidade de responsabilidade civil, inclusive a baseada nessa teoria. A falta de comprovação de probabilidade séria e real — e não meramente hipotética — inviabiliza sua aplicação. Assim, o tema foi implicitamente afastado pela fundamentação adotada, inexistindo lacuna a suprir.

Verifica-se, assim, que o embargante, sob o manto da alegação de omissão, obscuridade e contradição busca, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia já exaustivamente apreciada por este Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade precípua dos embargos de declaração. O inconformismo quanto à solução conferida pelo acórdão deve ser manifestado por meio do recurso próprio, não se prestando os aclaratórios a tal finalidade, sobretudo na ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado.

A contradição sanável nos termos do art. 1.022, I, do CPC é a interna, resultante de proposições logicamente incompatíveis no próprio julgado. No caso, não há antagonismo lógico entre reconhecer os elementos teóricos da responsabilidade objetiva e concluir que, no caso concreto, não se verificou prova do nexo causal. Trata-se de aplicação da regra ao caso concreto, e não de afirmações mutuamente excludentes.

A alegação de que o embargante seria filho de militar, com direito a pensão até 21 anos, foi abordada no contexto geral da decisão, que afastou qualquer vinculação causal entre o desaparecimento do processo e a perda de benefícios. O fato de haver reconhecimento de paternidade tardio não supre a ausência de demonstração de que tal atraso decorreu, necessariamente, de falha do serviço judiciário. Assim, não há omissão a sanar.

O acórdão embargado registrou que a parte optou pelo julgamento antecipado, sem instrução probatória, e que os documentos existentes eram insuficientes para comprovar o ato ilícito ou o nexo causal, o que reforça a insuficiência da tese que sustenta. Isso não configura omissão, mas valoração contrária ao interesse da parte, insuscetível de rediscussão pela via integrativa. Não se pode inverter o ônus da prova ou presumir a ocorrência de danos materiais e morais apenas pelo decurso do tempo ou pela alegação de extravio, sobretudo quando inexistem registros confiáveis que confirmem a atuação irregular da máquina judiciária.

Sob o prisma principiológico, a decisão recorrida observa fielmente os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando a imposição de obrigação pecuniária desprovida de amparo técnico. A prudência judicial, nesse contexto, não é omissão, mas sim garantia de que o patrimônio público somente será onerado diante de comprovação cabal dos requisitos previstos no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 927 do Código Civil. A flexibilização desses pressupostos — especialmente do nexo causal — conduziria a um perigoso precedente de responsabilização estatal fundada em meras conjecturas, em desacordo com a jurisprudência consolidada e com a segurança jurídica que deve nortear o ordenamento.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico, ao dispor sobre os embargos de declaração, estabelece contornos rigorosos para sua admissibilidade. O artigo 1.022 do CPC exige que se demonstre, de modo específico, a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão ou (iv) erro material no julgado. Tais hipóteses não se confundem com a mera irresignação da parte, tampouco autorizam o reexame do mérito da controvérsia, sob pena de grave desvirtuamento da função recursal e violação ao princípio da segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que os embargos de declaração têm por finalidade
suprir vícios formais da decisão judicial
, previstos de modo expresso no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas e fundamentos legais já examinados
, ainda que a parte embargante não se conforme com o desfecho da demanda.

Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No presente caso, é evidente que
o embargante utiliza os embargos de declaração como meio impróprio de revisão do mérito do recurso
, o que desafia frontalmente a
ratio legis
do art. 1.022 do CPC/2015, e deve ser repelido com veemência por este Tribunal.

Cumpre advertir, ainda, acerca do caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos sem observância dos pressupostos legais, mormente quando utilizados como sucedâneo recursal ou com o intuito de procrastinar o trânsito em julgado da decisão. A conduta reiterada de oposição de aclaratórios infundados poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025